Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Execução. Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Retroatividade da L. 13.654/18. Concurso de pessoas. Nova individualização da pena. Proibição de reformatio in pejus.
1 – Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções aplicar a lei mais benéfica e refazer a individualização da pena, tendo como limite a pena anteriormente imposta.
2 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP. Não incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria, se cometido o crime antes da edição da L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo.
3 - Conquanto o emprego de arma branca (faca) não constitua causa de aumento de pena – em crime cometido antes de entrar em vigor a L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo -, é possível considerá-lo como circunstância judicial desfavorável, pois facilitou a execução do crime.
4 - Se a condenação foi pelo crime de roubo circunstanciado, o juiz da execução pode, ao aplicar a lei nova, utilizar a causa de aumento remanescente - concurso de pessoas - na terceira fase, observado a vedação à reformatio in pejus.
5 - Agravo não provido.